Tribunal: TJDFT
Processo: 0727002-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727002-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO LOCALIZA RENT A CAR S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 163765471, autos originários) proferida na ação declaratória de propriedade c/c obrigação de fazer movida contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Recebo as emendas de id. 162093397 e 163231051, a despeito de a autora não ter cumprido na íntegra a última determinação de id. 162372877. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PLEITO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ajuizada por LOCALIZA RENT A CAR S.A. em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, via da qual pretende seja determinado ao DETRAN/DF que transfira de forma provisória a propriedade registral do veículo Chevrolet, Astra HB 4F Advantage, ano/modelo 2009/2010, cor prata, placas HLX3263, RENAVAM 164332804, Chassi 9BGTR48C0AB157594, possibilitando o exercício imediato dos direitos atrelados à propriedade, mediante a apresentação de caução fidejussória de seguro garantia, assegurando desta forma a completa reversibilidade da medida. Para tanto, informa que é prestadora de serviços sediada em Belo Horizonte/MG, que possui como escopo de sua atividade a locação de veículos automotores em todo o país. No dia 23/11/2009, a Locadora, ora Demandante, celebrou com uma pessoa que se apresentou como MARCELO PIMENTEL, brasileiro, RG n. 067491932, CPF n.o 915.432.077-15, CNH no 052929499, um Contrato para Locação de Veículos de no BHZA105284, com data de término no dia 27/01/2010. Narra que o citado contrato estabeleceu as condições para Locação do veículo marca Chevrolet, Astra HB 4F Advantage, ano/modelo 2009/2010, cor prata, placas HLX3263, RENAVAM 164332804, Chassi 9BGTR48C0AB157594, quando então o veículo deveria ser restituído à sua posse direta, no local e nas condições ajustadas. Ocorre que, para surpresa da Requerente, o veículo objeto da locação não foi devolvido em qualquer de suas filiais. Diz que, após inúmeras tentativas infrutíferas de contato com o locatário e localização do veículo, para surpresa da Requerente, foi realizada consulta aos registros do DETRAN de Minas Gerais, Autarquia de Trânsito que detinha o registro oficial e original do veículo da Requerente, quando se identificou que o bem havia sido transferido para esta Unidade Federativa (Distrito Federal). Diz que a transferência de propriedade do DETRAN do Estado de Minas Gerais para este DETRAN/DF se deu forma ilícita e indevida, qual seja, sem o consentimento do real proprietário do bem. Afirma que vem à presença do Poder Judiciário para requerer o reconhecimento da sua propriedade sobre o veículo automotor. Informa que o veículo objeto da demanda foi localizado e restituído pela Oficial de Justiça IVAN DE JESUS RODRIGUES FERREIRA, em cumprimento ao Mandado no 2539432, oriundo da 1a Vara de Precatórios do Distrito Federal, tendo devidamente retornado à sua posse, conforme Auto de Entrega que junta. Requer, em tutela de urgência, seja determinado ao DETRAN/DF que transfira de forma provisória a propriedade registral do veículo Chevrolet, Astra HB 4F Advantage, ano/modelo 2009/2010, cor prata, placas HLX3263, RENAVAM 164332804, Chassi 9BGTR48C0AB157594, possibilitando o exercício imediato dos direitos atrelados à propriedade, mediante a apresentação de caução fidejussória de seguro garantia, assegurando desta forma a completa reversibilidade da medida. Acompanham a inicial os documentos constantes da folha de rosto dos autos. É a breve síntese. Decido. A tutela provisória de urgência em caráter antecedente reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados nos artigos 300 e 303 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. Passo a examinar a postulação antecipatória formulada pela parte autora e, ao fazê-lo, entendo, em juízo de estrita delibação, que não se acham cumulativamente presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida em referência. É que, apesar dos documentos que embasam a versão da requerente, ainda não vislumbro a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da tutela pretendida. Isso porque no Auto de Entrega não consta informação de quem é o Sr. NAISON SANTANA DE LIMA, e, ainda, que o referido depositário não pode abrir mão do bem sem autorização do Juízo de onde emanou a ordem –id. 160683030. Ademais, não constam dos autos a Portaria do Detran que a requerente informa existir, na qual constaria o reconhecimento das fraudes. Outrossim, a tutela postulada se confunde com o próprio mérito da demanda. Ademais, o alegado risco ao resultado útil do processo não se encontra caracterizado, dado que os eventuais prejuízos decorrentes do regular trâmite processual podem ser pecuniariamente reparados. Além disso, à vista do que dispõe o art. 304, do CPC, prudente que se observe o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. I. [...].” A agravante-autora postula a antecipação da tutela recursal, para “determinar ao DETRAN/DF que transfira de forma provisória a propriedade registral do veículo Chevrolet, Astra HB 4F Advantage, ano/modelo 2009/2010, cor prata, placas HLX3263, RENAVAM 164332804, Chassi 9BGTR48C0AB157594, possibilitando o exercício imediato dos direitos atrelados a propriedade, mediante a apresentação de caução fidejussória de SEGURO GARANTIA, assegurando desta forma a completa reversibilidade da medida”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que o contrato de locação do veículo GM/Astra, 2009/2010, placa HLX-3263 foi celebrado pela agravante-autora com Marcelo Pimentel em 23/11/2009, para devolução do bem em 27/1/2010 (id. 160683031). O veículo não foi devolvido na data contratada, conforme boletim de ocorrência lavrado em 27/1/2010 (id. 160683032). Posteriormente, a agravante-autora propôs ação de busca e apreensão contra Marcelo Pimentel, relativa ao referido veículo, e o mandado foi cumprido em 10/12/2010, conforme auto de busca, apreensão e depósito (id. 160683030, pág. 1) e laudo de vistoria do bem (id. 160683030, pág. 2), momento em que a agravante-ré afirma na petição inicial que o veículo retornou à sua posse (id. 160683036, pág. 3). Observada a cronologia dos fatos acima retratada, constata-se que, em razão do longo lapso de tempo, não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. De outro turno, as alegações da agravante-autora não estão amparadas em prova inequívoca, pois, embora afirme na petição inicial que “o próprio DETRAN/DF, por meio de portaria informou que as transferências ocorridas, são de fato objetos de fraude, conforme portaria em anexo”, não juntou a cópia da referida portaria, apesar de a MM. Juíza ter facultado a emenda da inicial para tanto (id. 162372877, autos originários). Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora